Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual civil. Direito processual penal. embargos de declaração. omissão inexistente. pretensão de rediscussão da matéria decidida. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que anulou a decisão que rejeitou a denúncia.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64563216).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta ausência de análise da impossibilidade de configuração do crime de desobediência.
III. Razões de decidir
4. Na forma do art. 48 da Lei no 9.099/95, caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
5. A omissão apontada pelo embargante não se sustenta. Com efeito, esta Turma entendeu pela existência de indícios de que o recorrido teria desobedecido a ordem emanada por oficial de justiça, não sendo o caso de rejeição da denúncia, medida que é excepcional.
6. Ademais, descabe o reconhecimento da inexistência de justa causa neste momento processual, porquanto a análise da atipicidade da conduta exige profunda incursão no contexto probatório.
7. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é admitido pela via escolhida.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.